Tribunal: TJDFT
Processo: 0731036-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731036-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDA: CONSTRUTORA ARTEC S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481 DO STJ. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL COM O REQUERIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DA FASE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 336 DO CPC. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. ART. 355, I, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO NA COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. ADVENTO DO TERMO. CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré a pagar à autora o valor das faturas indicadas na inicial, com correção monetária e juros a partir da data de cada vencimento, observado o valor da caução efetuada pela requerida (R$ 67.500,00), com correção monetária a partir do depósito. 1.1. Em suas razões, a empresa requerida requer seja a presente apelação conhecida e provida, acatando-se as preliminares recursais aduzidas, anulando-se a sentença recorrida, e devolvendo-se os autos para o juízo natural da instrução. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da causa madura, a fim de que possa ser integralmente reformada a sentença recorrida, pelos fundamentos suscitados. Pugna, por fim, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em seu favor, além do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 2. Da gratuidade da justiça - pedido indeferido. 2.1. Na forma do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2.2. Todavia, o julgador pode denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. 2.3. Em se tratando de pessoa jurídica, a simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para a concessão da benesse, eis que a jurisprudência dominante entende ser necessária a comprovação de forma cabal de que a pessoa jurídica não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. 2.4. Nesse sentido, foi editada a Súmula 481 do STJ, que afirma: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 2.5. No caso concreto, consta do processo que a requerida é empresa com capital social avaliado em R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) e tem contrato firmado com a CAESB no valor de R$ 42.778.119,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e setenta e oito mil, cento e dezenove reais), circunstâncias estas que militam em desfavor da parte que alega não poder fazer frente às despesas do processo. 2.6. Ainda que assim não fosse, embora desnecessário o recolhimento do preparo quando requerida a gratuidade de justiça (art. 101, § 1o, do CPC), a apelante comprova o pagamento das custas recursais. Desta feita, recolhido o preparo, imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse da recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2.7. Precedente: “(...) O recolhimento do preparo recursal representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica.” (07066297420238070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 04/07/2023). 3. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeitada. 3.1. Conforme dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” 3.2. O julgamento antecipado da lide “se justifica em razão da desnecessidade da realização da fase probatória. Após a fase postulatória, tem-se a fase de saneamento, seguida da fase instrutória e, finalmente, a decisória. Não sendo necessária a produção da prova, não haverá fase probatória, restando um vácuo entre a fase de saneamento e a decisória. Como tal vácuo é obviamente inadmissível, a fase decisória é antecipada para o momento do saneamento, resultando no julgamento antecipado da lide.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Processo Civil – 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2021, pág. 691). 3.3. Dentro desse contexto, considerando que, na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, tem-se que o despacho para especificação de provas a serem produzidas pelas partes não constitui etapa imprescindível do processo, isso porque, além de o juiz ser o destinatário da prova, cada parte deve atuar no feito ciente do seu ônus probatório e do momento da produção da prova. 3.4. Jurisprudência desta Casa: “[...] É cediço, outrossim, que na sistemática processual inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, o despacho para especificação de provas a serem produzidas pelas partes não constitui etapa imprescindível do processo (...) Dito de outra forma, o CPC especifica em quais etapas do processo cada parte deve ou colacionar os elementos de informação que entende pertinentes, ou, então, requerer, de forma circunstanciada, a produção de determinado tipo de prova. Daí decorre que a ninguém é dado ignorar que, salvo situações excepcionais, é na petição inicial (para a parte Autora), bem como na contestação (para a parte Ré), que cada um dos litigantes deve juntar a prova documental com vistas em se desincumbir do ônus que sobre si recai, como também postular, de forma fundamentada, a produção de prova testemunhal [...]” (0703519- 06.2019.8.07.0001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 17/11/2021). 4. Na hipótese, com a petição inicial, a autora juntou todos os documentos constitutivos do seu direito. A ré, na contestação, não requereu a produção de provas outras, como a testemunhal ou depoimento pessoal. Em verdade, sequer instruiu a contestação com documentos pertinentes à defesa, limitando-se, em relação ao mérito, a juntar comprovante de pagamento de caução, não acostando nenhum outro documento a infirmar as declarações e documentos trazidos pela autora. Outrossim, pugnou, de forma genérica, pela produção de todas as provas admitidas em direito. 4.1. A requerida não observou o comando do art. 336 do CPC, que afirma: “Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.” 4.2. Nessa linha, estando o feito instruído, e inexistindo especificação de outras provas, entendeu o magistrado, com razão, que o feito estava pronto para julgamento, pois ausente “controvérsia fática que justifique a produção de outras provas além da documental que revelam a relação jurídica.” 4.3. O juiz é o destinatário da prova e, entendendo este que as provas presentes nos autos são suficientes para a formação do convencimento, lhe é imposto o poder-dever de julgar antecipadamente o mérito, como feito no caso concreto. 4.4. Nesse sentido, “sendo o Juiz o destinatário final das provas e reputando ter condições de dirimir a controvérsia com o acervo probatório constante dos autos, deve prolatar a sentença, não configurando cerceamento de defesa a não realização de provas requeridas pelas partes. Preliminar rejeitada. [...]” (0009069- 20.2010.8.07.000, Relatora: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 16/10/2017). 4.5. Destarte, uma vez constatado que os elementos apresentados nos autos se mostraram suficientes para a formação da convicção do juiz e que o pedido de dilação probatória não contribuiria para o desfecho do processo, tendo o juízo de origem promovido a devida análise dos elementos fáticos probatórios, não há que se falar em cerceamento de defesa, sendo, aliás, dever do julgador promover o julgamento antecipado do mérito da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, primando-se pela razoável duração do processo. 5. Da alegação de excesso na cobrança - juros e correção monetária. 5.1. Tratando o caso concreto de cobrança de dívidas líquidas com vencimento certo decorrente de contrato de locação, correta a sentença que determinou a correção monetária e os juros de mora a partir da data do vencimento da obrigação. 5.2. Isso porque há previsão expressa nesse sentido no art. 397 do Código Civil, que afirma: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 5.3. Assim, o termo inicial para a incidência dos ônus moratórios, decorrentes de obrigação contratual líquida e certa, conta-se da data de cada prestação em atraso (vencimento). 5.4. Precedente: [...] 2. Nos termos do art. 397 do Código Civil, nos casos de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento da obrigação, em seu termo, constitui em mora o devedor. Dessa forma, havendo acordo firmado entre as partes com a estipulação do vencimento das prestações, os juros de mora e a correção monetária passam a incidir a partir do inadimplemento da obrigação, ou seja, da data de seu vencimento. Trata-se de mora ex re, em que o devedor é constituído em mora pelo simples advento do termo.” (0709466- 36.2022.8.07.0001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 18/08/2023). 6. Da dedução da caução com correção monetária e juros. 6.1. Em suas razões, pede a apelante que a sentença seja reformada a fim de incluir no valor devido a dedução do valor da caução de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), depositada em 12/02/2022, com a aplicação de juros até a data atual do pagamento. 6.2. Todavia, conforme consta, a sentença já determinou que o cumprimento de sentença observe o valor dado a título de caução, de modo que o requerimento de dedução formulado pela apelante carece de interesse recursal. 6.3. No que tange ao pedido de atualização do montante garantidor com juros até a data atual do pagamento, não assiste razão à apelante, tendo em vista que, na hipótese concreta, mora alguma pode ser imputada à autora, ora apelada, eis que não reteve indevidamente a caução prestada, daí porque não há que se falar na incidência de juros, mas tão somente em correção monetária, como dispôs a sentença, para assegurar a atualização do poder aquisitivo da moeda. 7. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação. 8. Apelação improvida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, ambos do CPC, 4o da Lei 1.060/1950, afirmando que faz jus ao deferimento da justiça gratuidade, sob pena de comprometer a atividade da empresa; b) artigo 370 do Código de Processo Civil, porque o julgamento antecipado da lide concluindo pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor, impediu a produção de provas ensejando cerceamento de defesa. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Ressalte-se, ainda, que a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). De modo que, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, 4o da Lei 1.060/1950, porquanto “nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas processuais” (ID AgInt no AREsp n. 2.470.214/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ademais, infirmar a conclusão de que a documentação apresentada pela recorrente não foi capaz de comprovar sua insuficiência é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta a admissão do especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 370 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, constatou que “os elementos apresentados aos autos se mostraram suficientes para a formação da convicção do juiz e que o pedido de dilação probatória não contribuiria para o desfecho do processo” (ID Num. 59254078 - Pág. 20). Assim, rever a decisão colegiada, também nesse aspecto, ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017